Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711219-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO APELADO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelações cíveis interpostas pelos requeridos (BANCO BMG S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A) contra a sentença proferida d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, os recorrentes, de maneira idêntica, pugnaram, entre os outros pedidos, pelo recebimento das apelações no duplo efeito (devolutivo-suspensivo). Vide apelações de ID's no 33161173 e 33161176. Preparo recursal regular (ID's no 33161174 e 33161177). Por ora, é a síntese do necessário. DECIDO. Examino, neste momento, tão somente, o pedido de recebimento das apelações (ID's no 33161173 e 33161176) nos efeitos suspensivo e devolutivo. Pois bem! Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória produzirá efeitos imediatamente; sendo este, inclusive, o caso dos autos. No entanto, nos termos do § 4o do supramencionado art. 1.012 do CPC, constata-se que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. In casu, sem adentrar no mérito recursal, não vislumbro, de plano, os requisitos necessários previstos nos arts. 1.012, § 4o, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC para a concessão do efeito suspensivo. Em razão disso, diante da expressa previsão legal (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), REJEITO o efeito suspensivo requerido, recebendo ambas as apelações, tão somente, no regular EFEITO DEVOLUTIVO. Lado outro, a fim de evitar futura alegação de nulidade, nos termos dos arts. 6o e 10 do CPC, converto o julgamento em diligências para que o segundo requerido (BANCO SANTANDER BRASIL S/A) se manifeste a respeito do revolvimento de suposta matéria preclusa – DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo conferido, com ou seu manifestação, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator